Tribunal: TJSP
Processo: 1007625-64.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
*Embargos de Terceiro – Sucumbência – Aplicação da Súmula 303 do STJ – Impossibilidade – Impugnação apresentada pela embargada – Pretensão resistida – Embargada que atrai para si o princípio da sucumbência ao ser vencida na demanda – Precedentes do C. STJ – Recurso provido.*